Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-80.2014.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001201-80.2014.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: B SOUSA & V PEREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DE PROVAS. OMISSÃO INEXISTENTE. ANALISE DEVIDA DAS PROVAS. ALEGAÇÃO INFUNDADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 81 do CPC.

1-

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2.

O Autor cobra do Requerido, em sede de exordial, o valor restante do pagamento referente à construção de obras, por si realizado, sem que tenha havido a contraprestação financeira pelo Ente Municipal.

3.

In casu, aduz o embargante que o Acórdão recorrido não analisou a alegação de existência de declaração de mútua quitação firmada entre as partes. Nesse sentido, entende que há prejudicialidade na manutenção da omissão, pois se trata de questão de direito, nos termos do art. 324 do Código Civil. (ID 22345784 - Pág. 5).

4.

Porém, a apreciação minuciosa das provas e sendo estas de cunho, nitidamente, documental, não há falar em omissão por apreciação de supostas provas nem, muito menos, por ausência de apreciação de alegação por cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide. Eis que, o objeto da alegação foi claramente apreciado, tanto em sede de sentença como no Acórdão embargado.

5.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se a inexistência de provas de quitação produzidas pela própria embargada, como aduz a embargante. Restando, portanto, em alegação infundada, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI, do CPC

6

Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº: 0001201-80.2014.8.14.0063
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA,
em desfavor de B SOUSA & V PEREIRA LTDA, contra o Acórdão (ID ID. 21804140 - Pág. 7) que conheceu do Recurso de Apelação, mas negou-lhe provimento.

Em síntese, o demandante, ora embargado, pleiteia, em sede de exordial, o pagamento R$40.582,08 (quarenta mil quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos), referente a obras de pavimentação asfálticas realizada no Município de Vigia, conforme contratada pelo ente federativo municipal.

Após o regular processamento do feito, o Juiz sentenciante julgou pela procedência do pleito autoral, nos seguintes termos:

Do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR o Município de Vigia de Nazaré/PA ao pagamento do valor de R$40.582,08 (quarenta mil quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos), com correção monetária e juros moratórios como definido pelos Tribunais Superiores no julgamento dos Temas 810 (STF) e 905 (STJ), qual seja, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento de custas, posto que a Fazenda Pública é isenta, cabendo, tão somente, o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte autora, se houver. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §3º, I, do CPC. Feito sujeito ao reexame necessário, pois o valor da condenação possivelmente supera o limite exigido no art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte contrária.

Antônio Francisco Gil Barbosa - Juiz de Direito da

Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré

Irresignado, o Município de Vigia de Nazaré/PA interpôs recurso de apelação, apontando que a sentença teve seu julgamento prematuro, tendo em vista que o julgamento antecipado da lide realizado pelo magistrado de 1º grau teria ocorrido sem a observância da necessidade de dilação probatória. (ID 15154761 - Pág. 15)

Sem apresentação de contrarrazões (15154766 - Pág. 1).

O Ministério Público, instado, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (ID 15443387 - Pág. 1-5).

Os Desembargadores que compõem a 1ª Turma de Direito Público, acompanhando o voto da relatora conheceram do recurso, porém negaram provimento, nos seguintes termos:

No presente caso, o fundo de direito diz respeito ao pagamento, ou não, ao ora apelado, pelos serviços prestados em razão do cumprimento de contrato administrativo nº 0001/2011-PMVN contratado entre a empresa e o Ente Municipal.

Ao compulsar os autos verifico que o autor juntou cópia do contrato administrativo, notas fiscais, e, ainda, Termo de Recebimento de Obra.

Portanto não verifico prejuízo, ao recorrente, pelo julgamento antecipado da lide, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação (ID 21249089 - Pág. 1-3).

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente Recurso de Embargo de Declaração, alegando, em síntese, omissão, por não ter o acordão embargado apreciado a matéria de direito relevante suscitada em fase de instrução.

Nesse sentido, aduz que o Acórdão
não analisou a alegação de existência de declaração de mútua quitação firmada entre as partes. Nesse sentido, entende que há prejudicialidade na manutenção da omissão pois se trata de questão de direito nos termos do art. 324 do Código Civil.
(ID 22345784 - Pág. 5).

Embora intima, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 22564510 - Pág. 1).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I

- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I

- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

In casu,
como já relatado, o Autor cobra do Requerido, em sede de exordial, o valor restante do pagamento referente à construção de obras, por si realizado, sem que tenha havido a contraprestação financeira.

Em virtude de o Acordão embargado ter confirmado a sentença de provimento do pleito, o

Requerido, ora Embargante, alega omissão, por não havido a apreciação da alegação de existência de declaração de mútua quitação firmada entre as partes. Nesse sentido, entende que há prejudicialidade na manutenção da omissão, pois se trata de questão de direito nos termos do art. 324 do Código Civil.

Para maiores esclarecimentos, segue transcrição do Acórdão no ponto controvertido.

Nesse passo, há de se observar o princípio do livre convencimento, onde o magistrado é livre para dispensar a produção de provas que entenda desnecessárias ao deslinde da questão.

Desta feita, no caso em análise, a prova documental, na visão do juízo a quo é suficiente ao deslinde do caso em guerra, pelo que partilho da mesma conclusão.

No presente caso, o fundo de direito diz respeito ao pagamento, ou não, ao ora apelado, pelos serviços prestados em razão do cumprimento de contrato administrativo nº 0001/2011-PMVN contratado entre a empresa e o Ente Municipal.

Ao compulsar os autos verifico que o autor juntou cópia do contrato administrativo, notas fiscais, e, ainda, Termo de Recebimento de Obra.

Portanto não verifico prejuízo, ao recorrente, pelo julgamento antecipado da lide, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Verifica-se, da transcrição do trecho do Acórdão retro, que o julgado embargado analisou detidamente todas a provas apresentadas e, ao concluir, serem todas de cunho documental, harmonizou-se com a decisão do Juiz de primeiro grau, no tocante a ausência de prejuízo pelo julgamento antecipado da lide. Pra isso, reproduzo, novamente, o trecho da referida decisão:

Ao compulsar os autos verifico que o autor juntou cópia do contrato administrativo, notas fiscais, e, ainda, Termo de Recebimento de Obra. Portanto não verifico prejuízo, ao recorrente, pelo julgamento antecipado da lide, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante a apreciação minuciosa das provas e sendo estas de cunho, nitidamente, documental, não há falar em omissão por apreciação de supostas provas, nem por ausência de apreciação de alegação por cerceamento de defesa de julgamento antecipado da lide. Eis que, o objeto da alegação foi claramente apreciado, tanto em sede de sentença como no Acórdão embargado.

Ademais, segundo o embargante, a omissão alegada consistiria em ausência de apreciação das provas produzidas pela própria embargada onde consta que o termo de recebimento das obras serviria como prova de pagamento e que nela consta o termo de quitação, que não foi considerado pelo Juiz.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se a inexistência de provas de quitação produzidas pela própria embargada, como aduz a embargante. Restando, portanto, alegação infundada, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI, do CPC.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar incidente manifestamente infundado
;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e condeno o embargante, com fulcro no art. 81 do CPC, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025